Tribunal: TJMT
Processo: 1037836-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037836-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAMYLLA RODRIGUES SCHULZ - CPF: 004.069.262-04 (RECORRENTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037836-06.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Camylla Rodrigues Schulz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Diante do o pagamento, em duplicidade, da fatura vencida em outubro/2020, o consumidor formulou reclamação administrativa que restou infrutífera, acontecimento que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contrariedades sofridos, bem como dá ensejo a devolução do valor pago em excesso, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Reduz-se o valor da indenização, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino pela
procedência
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) C
ondenar
a Ré a
RESTITUIR
a Reclamante a quantia de R$270,85 (duzentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), a título de dano material, atualizados pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2) Condenar
a Reclamada a pagar indenização por danos morais na importância de
R$ 5.000,00
(
cinco

mil reais
), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

No presente caso restou comprovado que a autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 11/10/2020, no valor de 270,85, todavia, apesar da reclamação administrativa o crédito não foi gerado em suas faturas e não houve o reembolso do referido valor.

Em que pese a Requerida afirmar que no momento da compensação o valor retornou a Autora, não há provas neste sentido, levando em consideração a juntada de extrato bancário, confirmando que os dois pagamentos foram lançados como débitos.

Assim, restando evidente que a quantia paga em duplicidade não foi devolvida ao consumidor, conforme alegado pela Reclamada, fato que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação dos danos sofridos por aquele.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito cujo problema não foi solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara titulo de dano moral, ante os transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo a restituição do valor pago em excesso, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso o Autor não comprovou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido, motivo pelo qual a condenação deve ser reduzida.

A correção monetária foi fixada a partir da prolação da sentença, não havendo interesse recursal neste sentido.

Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais),

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021